Tribunal: CARF
Processo: 10880.995631/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.995631/2012-38
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-009.244 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
NESTLE BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/01/2012
PROVAS. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade mencionará,
dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a
devida produção de provas não é suficiente para conferir o direito creditório ao
sujeito passivo e a consequente homologação das compensações declaradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata o presente, de Declaração de Compensação transmitida pelo Sistema
PER/DCOMP
sob
no
39712.95891.240412.1.3.04-5921,
data
da
transmissão
24.04.2012, declarando a compensação com a utilização de créditos oriundos de
Pagamento Indevido ou a Maior do tributo Contribuição para o Programa de Integração
Social - PIS, código da receita 6912, referente ao período de apuração dezembro/2011,
no valor de R$ 217.020,04, contida em pagamento efetuado em 24/01/2012, no valor de
R$ 837.724,94.
Despacho Decisório eletrônico da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária – DERAT em São Paulo – SP, datado de 05/12/2012, doc. de
fls. 7, não homologou a compensação declarada sob o argumento de que a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.995631/2012-38
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.244 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.995631/2012-38

pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
Dos Fatos.
Que a Recorrente é pessoa jurídica regularmente constituída destinada, dentre outros, a
industrialização e comercialização de produtos alimentícios;
Que foi surpreendida com a ciência do despacho decisório quando tomou conhecimento
da não homologação da compensação em face de que a Receita Federal ter entendido
(equivocadamente) que "não restou crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP;
Que será demonstrado adiante a insubsistência do despacho decisório.
Da Regularidade do Crédito Fiscal declarado a Título de Pagamento.
Que foi apurado no mês de dezembro/2011, um débito a título de PIS, código da receita
6912, no montante de R$ 1.258.047,23, conforme registrado no Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - DACON;
Que efetuou deposito judicial no montante de R$ 552.290,54 e recolheu por meio de
DARF o valor de R$ 922.776,73, culminando em um saldo credor no valor de R$
217.020,04;
Que por um erro formal esqueceu de retificar a DCTF sendo certo que o montante do
debito apurado é o que consta no DACON, restando assim imperioso o direito de seu
crédito.
Do Equívoco Formal no Preenchimento da DCTF.
Que o mero equívoco de informações registradas em DCTF não tem por condão afastar
o direito creditório da Manifestante;
Que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF vem decidindo que o erro
no preenchimento da DCTF não pode implicar da desconstituição do direito ao crédito
tributário. Reproduz nesse sentido ementas do colegiado.
Do Pedido.
Pelo exposto, requer seja reconhecido o direito integral ao saldo credor decorrente de
pagamento indevido, homologando a compensação declarada, requer ainda que todas as
intimações e notificações relativas às decisões proferidas neste processo sejam
encaminhadas aos Drs. Ronaldo Rayes e João Paulo Fogaça de Almeida Fagundes, no
endereço Rua Chedid Jafet, no 222, Bloco C, 3o andar na cidade de São Paulo - SP.
Foram juntados ainda os seguintes documentos:
1. Cópia do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais, doc. de fls. 48 a 50;
2. Cópia de tela de consulta Processual 1o grau - SJSP e SJMS, doc. de fls. 52 a 53;
3. Cópia da Guia de Deposito Judicial, doc. de fls. 54 a 55;
4. Cópia de DARFs, doc. de fls. 57 a 58;
A 11a Turma da DRJ em Ribeirão Preto (SP) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, nos termos do Acórdão no 14-58.341, de 28 de abril de 2015,
cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 24/01/2012
INTIMAÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL. ENDEREÇAMENTO.
Dada à existência de determinação legal expressa, as notificações e intimações devem
ser endereçadas ao sujeito passivo, no domicílio fiscal eleito por ele.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.244 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.995631/2012-38

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Não cabe reparo a despacho decisório que não homologou a compensação declarada
pelo contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o
recolhimento alegado como origem do crédito estava integralmente alocado para a
quitação de débito confessado.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais), motivo pelo qual qualquer alegação de erro no
seu preenchimento deve vir acompanhada de declaração retificadora munida de
documentos idôneos para justificar as alterações realizadas no cálculo dos tributos
devidos.
Nesses termos, não pode ser acatada a mera alegação de erro de preenchimento
desacompanhada de elementos de prova que justifique a alteração dos valores
registrados em DCTF.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170, do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Insatisfeito com a decisão da primeira instância administrativa, a recorrente
interpôs recurso voluntário ao CARF, no qual reitera as razões postas na manifestação de
inconformidade.
Termina o recurso requerendo o seu conhecimento e acolhimento para reformar a
decisão de piso, no sentido de homologar a compensação declarada.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
A instância a quo, utilizou como razão de decidir a falta de provas do direito
creditório, de acordo com trecho do voto condutor do acórdão recorrido, verbis:
No caso em tela, premente é a apuração da base de cálculo, considerando as eventuais
exclusões legais para apuração do suposto crédito a restituir ou a compensar,
relativamente ao tributo em questão. Todavia, o interessado deixou de apresentar os
elementos probatórios hábeis a comprovar a origem e aproveitamento do suposto
indébito.
Nesse sentido, conclui-se não ter sido comprovada, nos autos, a existência integral do
direito creditório, líquido e certo, do interessado contra a Fazenda Pública, passível de
restituição ou compensação, nos termos do art. 170 do CTN.
Convém mencionar que a interessada não demonstrou a materialidade do crédito
pleiteado nem na manifestação de inconformidade tampouco no recurso voluntário. Na
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.244 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.995631/2012-38

manifestação de inconformidade apresentou cópia do DACON, da tela de consulta Processual 1o
grau - SJSP e SJMS, da Guia de Deposito Judicial e do DARF. Nada foi acostado ao recurso
voluntário.
Portanto, a questão a ser decidida diz respeito à existência de provas do indébito
tributário nos autos desse processo e a possibilidade de sua apuração. Sendo assim, para verificar
a existência de provas de um recolhimento indevido ou maior que o devido, é imprescindível
entender a operacionalização da análise de um eventual indébito tributário.
Nos casos de pagamento indevido ou a maior, fatos que justificam uma eventual
repetição do indébito, a ideia de restituir é para que ocorra um reequilíbrio patrimonial. O direito
de repetir o que foi pago emerge do fato de não existir débito correspondente ao pagamento.
Portanto, a restituição é a devolução de um bem que foi transladado de um sujeito a outro
equivocadamente. Deve ficar entre dois parâmetros, não podendo ultrapassar o enriquecimento
efetivo recebido pelo agente em detrimento do devedor, tampouco ultrapassar o empobrecimento
do outro agente, isto é, o montante em que o patrimônio sofreu diminuição. O Novo Código
Civil, em seu artigo 876, estabelece a obrigação de restituir a “todo aquele que recebeu o que lhe
não era devido”, para fins de evitar um enriquecimento sem causa..
Posta assim a questão é de se dizer que para fazer jus à repetição do indébito,
necessário se faz a ocorrência de um pagamento indevido ou a maior que o devido, caso
contrário, estaríamos diante de um enriquecimento sem causa de uma das partes. Desta forma,
não havendo tais condições, não há direito liquido e certo a restituição.
Neste momento, surge a necessidade de verificar a ocorrência de um recolhimento
indevido ou maior que o devido. A solução para esta questão encontra-se no confronto entre o
valor recolhido e o valor que deveria ter sido recolhido.
A comprovação do valor recolhido se faz por meio do comprovante de
recolhimento – DARF. Já a apuração do valor devido está condicionada à análise da base de
cálculo combinada com a alíquota a ser aplicada. Quanto à alíquota, não temos problemas, pois
está determinada em lei e não precisa ser objeto de prova. Todavia, a base de cálculo deve ser
comprovada pela escrituração nos livros fiscais. Neste sentido, determina o art. 923, do RIR/99,
“a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte
dos fatos nela registrados e comprovados com documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais”.
O art. 226 do Código Civil ratifica o entendimento quando define que os livros e
fichas dos empresários provam contra as pessoas a que pertencem e, em seu favor, quando
escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios. Em
suma, os livros legalizados, escriturados em forma mercantil, sem emendas ou rasuras, e em
perfeita harmonia uns com os outros, fazem prova plena a favor ou contra os seus proprietários.
Regressando aos autos, não há documentos fiscais que comprovem que houve um
recolhimento indevido ou maior que o devido.
Noutro giro, não podemos esquecer que a interessada não apresentou o erro
cometido que teria induzido ao indébito tributário. Em outras palavras, não foi demonstrada a
rubrica que teria sido incluída indevidamente na base de cálculo da exação e que gerou o
indébito tributário.
Sendo assim, mesmo que fossem acostados documentos contábeis à manifestação
de inconformidade, a interessada deveria identificar a materialidade do crédito pleiteado. Isto
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.244 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.995631/2012-38

porque, as provas devem estar em conjunto com as alegações, formando uma união harmônica e
indissociável. Uma sem a outra não cumpre a função de clarear a verdade dos fatos.
Os fatos não vêm simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo,
pelas partes e pelo julgador. Após a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com base
na valoração das provas que permitirá o convencimento da autoridade julgadora. Assim, a
importância da prova para uma decisão justa vem do fato dela dar verossimilhança às
circunstâncias a ponto de formar a convicção do julgador.
Mais para que a prova seja bem valorada, se faz necessária uma dialética eficaz.
Ainda mais quando a valoração é feita em sede de recurso.
Por isso que se diz que o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. As razões
do recurso são elemento indispensável ao órgão julgador, para o qual se dirige, possa julgar o
mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. O simples
ato de acostar documentos desprovidos de argumentação não permite ao julgador chegar a
qualquer conclusão acerca dos motivos determinantes do alegado direito requerido.
Neste contexto, a falta de apresentação dos motivos que levaram ao erro na
apuração da exação e a materialidade do crédito pleiteado, bem como a falta de documentos
contábeis que lastreariam suas alegações, acarretaram grandes prejuízos à instrução processual,
pois tornou inviável a apuração do valor devido e, por consequência, a determinação de um
eventual indébito tributário.
Por tudo que foi exposto, não restou caracterizado nos autos o direito líquido e
certo que ensejaria o acatamento do pedido do recorrente.
Forte nestes argumentos, nego provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital